Tribunal: CARF
Processo: 10880.937656/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937656/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.855 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CSC COMPUTER SCIENCES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DIREITO
CREDITÓRIO.
DIPJ.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INEXISTÊNCIA
Não há homologação tácita de valor de saldo negativo informado em DIPJ.
Não há restrição temporal para a Administração Tributária analisar
informações prestadas em DIPJ para fins de verifica a lquidez e certeza de
direito creditório pleiteado em DCOMP
DCOMP. CSLL. ERRO DE PREENCHIMENTO. CONFIRMAÇÃO DE
DIREITO CREDITÓRIO EM DILIGÊNCIA.
Confirmada em diligência a existência, liquidez e certeza de direito creditório
pleiteado em DCOMP, há que ser homologada a compensação declarada

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.853, de 12 de abri de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10880.937654/2011-47, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937656/2011-36
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.855 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937656/2011-36

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem que denegara o Pedido de
Restituição/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente crédito relativo a
pagamento indevido ou a maior de CSLL.
A compensação não foi homologada, de acordo com o Despacho eletrônico, pelo
fato do crédito informado na DCOMP ser relativo a pagamento indevido ou maior de estimativa,
que somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de
apuração ou para compor saldo negativo de IRPJ ou CSLL.
A contribuinte alegou que teria se equivocado ao informar na DCOMP que o
crédito seria de pagamento indevido ou a maior, quando na verdade o crédito se tratava de saldo
negativo de CSLL. Alegou também erro formal de preenchimento da DIPJ, ao não computar
devidamente o saldo negativo de IRPJ/CSLL para que a compensação pudesse ser realizada.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade por entender que
não se tratava de mero erro de preenchimento, mas alteração da natureza do crédito informado na
DCOMP, o que não seria permitido de acordo com o art. 78 da Instrução Normativa RFB n°
900/2008.
Além disso, pontuou a DRJ, que a contribuinte não teria apresentado documentos
para comprovar o alegado erro na apuração do saldo negativo na DIPJ.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
onde alegou que o motivo apontado pela DRJ para a não homologação da compensação teria
sido diferente do que consta no Despacho Decisório, e deveria ser anulada por ter inovado a
fundamentação, e caso não seja afastada a nulidade arguida o julgamento deveria ser convertido
em diligência para fins de se verificar a correta apuração do tributo realizada pela Recorrente.
No CARF o processo foi julgado na sistemática de recursos repetitivos,
O processo paradigma foi julgado por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, em
composição diversa da atual, tendo sido o julgamento convertido em diligência para análise da
existência e suficiência do crédito para homologação das compensações.
A diligência foi realizada pela Autoridade Fiscal diligenciante, que concluiu que o
o crédito apurado seria suficiente para liquidação dos débitos. Afirmou, contudo, que
considerando isoladamente as DCOMPS, conforme declaradas, somente a última seria
totalmente homologada. As demais seriam homologadas parcialmente. A ambiguidade dessa
afirmação será esclarecida no voto.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.855 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937656/2011-36

A Recorrente apresentou manifestação alegando que apesar da Autoridade Fiscal
ter concluído pela suficiência do crédito para compensação dos débitos, cometeu equívocos no
cálculo e o valor correto do saldo negativo seria o informado na DIPJ e não o valor apurado pela
Fiscalização
Alega também que a Fiscalização não poderia analisar o saldo negativo do ano-
calendário 2005, uma vez que as informações contidas na DIPJ já restariam “homologadas”,
devendo ser consideradas as informações nela contidas.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário apresenta os requisitos de admissibilidade assim
dele conheço.
A Recorrente apresentou várias DCOMPs: (12328.27535.241007.1.3.04-
6066, 32013.16504.241007.1.3.04-4206, 14447.51142.241007.1.3.04-
4474 e 0726.07313.241007.1.3.04-0259), nos quais informou como
crédito pagamento indevido ou a maior de estimativas da CSLL do ano
calendário de 2005.
As DCOMPs não foram homologadas porque, à época, o pagamento
indevido ou a maior de estimativa só poderia ser usado na na dedução da
CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor saldo
negativo de CSLL.
A Recorrente alegou na manifestação de inconformidade que se
equivocou ao informar nas DCOMPs que o crédito tinha origem em
pagamento indevido ou maior, que na verdade era relativo a saldo
negativo de CSLL.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, porque além de considerar
que não seria possível a mudança da natureza do crédito, constatou que a
Recorrente não apresentou documentos para comprovar o alegado erro na
apuração do saldo negativo na DIPJ.
Irresignada com o r. Acórdão, a ora Recorrente apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 105-117), onde alegou que o motivo apontado pela
DRJ para a não homologação da compensação teria sido diferente do que
consta no Despacho Decisório, e por ter inovado a fundamentação
deveria ser anulada, e caso não fosse, que o julgamento deveria ser
convertido em diligência para fins de se verificar a correta apuração do
tributo realizada pela Recorrente.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.855 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937656/2011-36

No CARF, o processo foi julgado na sistemática de recursos repetitivos,
tendo como paradigma o processo n° 10880.937651/2011-11 ao qual foi
vinculado, tendo sido o julgamento convertido em diligência para fins de
se verificar qual o montante do saldo negativo do ano-calendário de 2005
e quais as DCOMPs utilizaram o crédito e os respectivos débitos
informados. A Autoridade Fiscal analisou as DCOMPs n°
12328.27535.241007.1.3.04-6066,
32013.16504.241007.1.3.04-4206,
14447.51142.241007.1.3.04-4474 e 00726.07313.241007.1.3.04-0259,
cujos créditos informados eram de Pagamentos Indevidos ou a Maior de
estimativas da CSLL (2484) do ano calendário de 2005 em atendimento
ao determinado pela Turma julgadora nas Resoluções no 1201-000.502,
1201-000.503, 1201-000.504 e 1201-000.367.
Com base nas estimativas mensais de CSLL recolhidas via DARF (que
totalizaram R$ 386.159,64, das estimativas compensadas de R$
17.897,75, da CSLL retida em fonte de R$ 70.457,08 e do valor devido
de CSLL de R$ 408.691,71, a Autoridade Fiscal concluiu que o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 seria de R$ 65.822,53,
conforme tabela abaixo:

Todas as DCOMPs apresentadas informam o mesmo débito de estimativa
mensal de IRPJ do PA maio de 2007, conforme tabela abaixo:

A Autoridade Fiscal consignou que as DCOMPs 26283.37547 (processo
no 10880.937653/2011-01) e 29101.78089 (10880.937657/2011-81) não
foram homologadas e não foram objetos do Despacho de Diligência
porque já tiveram julgamento definitivo pelo CARF, com não
provimento do Recurso Voluntário. A Autoridade Fiscal constatou
também erro nos acréscimos legais calculados pela Recorrente.
Considerando que as DCOMPs indicavam o mesmo débito e foram
transmitidas na mesma data (24/10/2007), a Autoridade Fiscal considerou
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.855 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937656/2011-36

todas as compensações como um único débito e calculou as multas e
juros incidentes, chegando ao valor de R$ 80.853,31:

O crédito apurado atualizado foi de R$ 81.468,55:

Considerando que o crédito apurado (R$ 81.468,55) foi maior que o
débito (R$ 80.853,31), a Autoridade Fiscal concluiu que o crédito foi
suficiente para quitação do débito.
Contudo, a Autoridade Fiscal consignou que as compensações seriam
homologadas parcialmente, caso fossem consideradas as DCOMPs
separadamente.
A afirmação acima acabou gerando dúvida. Afinal de contas, o direito
creditório reconhecido, foi ou não suficiente para quitação dos débitos?
Entendo que a Autoridade Fiscal realizou a atualização do débito
compensado de forma correta, eis que considerou-os como se fossem
único (e de fato eram de estimativa de IRPJ do PA maio/2005) e todas as
DCOMPs foram apresentadas na mesma data.
Portanto entendo que para fins de verificar a suficiência do crédito, as
DCOMPS deveriam ser tratadas em conjunto, e não separadamente,
devendo ser reconhecido a suficiência do crédito para compensação dos
débitos.
Apesar, disso, como os processos retornaram da diligência e não foram
distribuídos para julgamento em conjunto, pode ocorrer de não terem
sido distribuídos para relatoria do mesmo Conselheiro.
Dessa forma, a decisão da suficiência do crédito no presente processo é
restrita à DCOMP n° 12328.27535.241007.1.3.04-6066.
O Recorrente requer o reconhecimento de saldo negativo de R$
76.165,41, ao argumento de que a Fiscalização não poderia analisar o
saldo negativo do ano-calendário 2005, uma vez que as informações
contidas na DIPJ já restariam “homologadas”, devendo ser consideradas
as informações nela contidas.
Não assiste razão à Recorrente quanto a essa questão.
Para fins de análise de direito creditório não há limitação temporal para
que a Autoridade Fiscal analise os assentamentos contábeis e fiscais da
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.855 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937656/2011-36

interessada para verificar a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado. Não há restrição legal para tal procedimento, aliás ao contrário,
é dever da Administração Tributária verificar a liquidez e certeza do
crédito utilizado em compensações, nos termos do art. 170 do Código
Tributário Nacional.
Além disso, os valores informados na DIPJ tem apenas caráter
informativo, e da mesma forma que não significam confissão de dívida,
de modo que não podem ser exigidos pelo FISCO sem que tenham sido
confessados em DCTF ou DCOMP, tampouco garantem eventual direito
creditório. Tal entendimento é pacífico no CARF com a súmula n° 921
Apesar da Recorrente contestar o valor do direito creditório apurado pela
Autoridade Fiscal diligenciante, o cálculo foi realizado com base na
CSLL devida, informada pela Recorrente na DIPJ, considerando os
pagamentos, as retenções e as estimativas mensais compensadas.
Como a Recorrente não contestou nenhum dos montantes das parcelas
componentes do crédito utilizadas pelo FISCO, tampouco apresentou
documentos para contestar os valores utilizados, deve prevalecer o
cálculo realizado pela Autoridade Fiscal,
Por fim, há que se reconhecer que a Recorrente está correta quanto ao
equívoco da Autoridade Fiscal ao considerar na atualização do débito as
compensações não homologadas nos processos analisados no
10880.937653/2011-01 e 10880.937657/2011-81. Isso porque uma vez
que tiveram trânsito em julgado administrativo, os débito serão exigidos
e portanto não deveriam ser utilizados para apuração do debito
compensado e sua atualização, o que resulta em apuração de uma
diferença ainda maior entre o valor do crédito tributário pleiteado e o
débito compensado.
Por todo o exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito creditório apurado no valor de R$ 81.468,55 (já
atualizado) e o débito considerado como único no valor de R$
80.853,31, conforme despacho de diligência À e-fls. 150.

1 Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a
exigência de crédito tributário nela informado.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.855 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937656/2011-36

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 178
DF CARF MF
Original